Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito civil, do consumidor e processual civil. Ações monitória e de cobrança de cobertura securitária. julgamento conjunto. Conexão. Cobertura securitária direcionada aos débitos originários dos mútuos que aparelham a pretensão injuntiva. Pretensão injuntiva. Mútuos bancários. Alegação de inadimplemento do segurado. Cobrança. Seguro prestamista. Morte do mutuário. Cobertura. Negativa. Sentença. Procedência do pedido autoral na ação de cobrança securitária. Quitação dos contratos de mútuos. Ressarcimento dos descontos dos mútuos segurados realizados em conta corrente após o óbito do segurado. Improcedência do pedido deduzido na ação injuntiva. Fato gerador da cobertura. Aperfeiçoamento. Seguradora e estipulante. Condenação. Imposição. Seguro prestamista. Cobertura específica. Garantia de pagamento de mútuo contraído pelo segurado/mutuário. Mútuo. Óbito do segurado em decorrência de doença surgida após a contratação do seguro. Doença preexistente. Participação à seguradora. Omissão. Má-fé. Inexistência. Perícia judicial. Desvinculação da causa do óbito com a doença subsistente no momento da contratação. Cobertura devida. Repetição do indébito derivado de descontos indevidos. Necessidade. Culpa e subsistência de pagamento indevido (CDC, art. 42, parágrafo único). Erro justificável. Repetição na forma simples. Ação de cobrança. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação por equidade. Adequação da base de cálculo (CPC, art. 85, § 2o). Postulação advinda do réu. Reformatio in pejus. Mensuração com base no valor do proveito alcançado. Vedação. Ação monitória. Honorários advocatícios de sucumbência. Pedido rejeitado. Base de cálculo. Valor da causa. Parâmetros legais observados (CPC, art. 85, §2o). Observância. Apelos. Recursos naturalmente dotados do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelo do banco réu. Preliminar. Alegação de ilegitimidade passiva da instituição bancária (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, § 1o). Solidariedade entre os fornecedores. Afirmação. Rejeição. Contrarrazões. Preliminar. Pedido subsidiário formulado pela seguradora. Restrição da condenação ao limite máximo de cobertura. Devolução do prêmio desembolsado. Matérias não suscitadas e examinadas pelo juiz da causa. Inovação à causa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Apelação da seguradora conhecida em parte e, na extensão, desprovida. Apelos da instituição bancária em ambas ações conhecidos e desprovidos. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Pretensão aclaratória. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento aos apelos interpostos em face da sentença que, integrada por aclaratórios, resolvendo conjuntamente a ação de cobrança de cobertura securitária (proc. no 0720607-68.2021.8.07.0007) e ação monitória (proc. no 0706687-90.2022.8.07.0007), julgara procedente o pedido deduzido na ação de cobrança de cobertura securitária, declarando a quitação dos contratos de empréstimo e a devolução simples dos valores descontados em conta bancária ou pagos após o óbito do segurado, e, em consequência, improcedente o pedido delineado na ação injuntiva.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração opostos pela seguradora acionada cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante - omissão e contradição - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento dos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença guerreada, que a condenara a suportar cobertura securitária proveniente de “seguro prestamista”.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.